Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial da parte executada/agravada foi realizada há quase 4 (quatro) anos, tem-se por razoável o pedido de renovação de consultas, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira do devedor.
3. Agravo de instrumento provido.